Tribunal: TCU
Processo: 003.063/2012-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
MONITORAMENTO. BR-116/RS - MONITORAMENTO DE QUE TRATA O SUBITEM 9.4 DOS ACÓRDÃOS NoS 1.596/2011 E 2736/2011 -TCU-PLENÁRIO, exarados no TC-030.105/2010-2.

Inteiro teor:
Acórdão 1030/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento das determinações exaradas pelo Acórdão 1596/2011-TCU-Plenário (Rel. Min. Benjamin Zymler) e pelo Acórdão 2736/2011-TCU-Plenário (minha relatoria), ambos proferidos no relatório de auditoria TC Processo 030.105/2010-0 ; Considerando que as determinações monitoradas diziam respeito às medidas que deveriam ser adotadas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) para sanar as irregularidades identificadas no edital, no projeto e no orçamento das obras de melhoria de capacidade na BR 116/RS (Fiscalis 1353/2010); Considerando que os Acórdãos 2.736/2011, 966/2012, 93/2013, 1845/2015, 2082/2018 e 961/2021, todos do Plenário, consideraram cumpridas, tornaram insubsistentes ou acolheram as razões de justificativa apresentadas pelo descumprimento, com relação às determinações contidas nos acórdãos proferidos no TC Processo 030.105/2010-0 e neste processo de monitoramento, à exceção, tão somente, da determinação ínsita no subitem 9.4.1 do Acórdão 1845/2015-TCU-Plenário ; Considerando que a determinação pendente pode ser considerada superada em razão da superveniência das auditorias integrantes do Fiscobras 2019, todas já apreciadas pelo Tribunal; Considerando a proposta da AudRodoviaAviação no sentido de concluir o monitoramento e encerrar o processo; Considerando que o Regimento Interno do TCU estabelece que, a critério do relator, podem ser submetidos aos Colegiados, mediante Relação, os processos em que o relator acolha pareceres convergentes acerca do arquivamento de processos (art. 143, inciso V, do Regimento Interno do TCU); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento no art. 169, inciso V e § 1o, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, determinar o arquivamento do seguinte processo, ante o cumprimento do objetivo para o qual foi constituído, dando ciência ao Dnit, à Procuradoria da República no Rio Grande do Sul, à Procuradoria da República no Município de Pelotas/RS e às Superintendências Regionais do Departamento de Polícia Federal no Rio Grande do Sul e no Distrito Federal, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.063/2012-7 (MONITORAMENTO) 1.1. Apensos: Processo 017.210/2017-8 (RELATÓRIO DE MONITORAMENTO); Processo 027.866/2014-9 (SOLICITAÇÃO); Processo 005.687/2015-2 (SOLICITAÇÃO); Processo 001.715/2012-7 (RELATÓRIO DE AUDITORIA); Processo 018.653/2012-0 (AÇÕES JUDICIAIS_SOLICITAÇÃO DE SUBSÍDIOS); Processo 031.637/2014-0 (SOLICITAÇÃO); Processo 030.105/2010-2 (RELATÓRIO DE AUDITORIA); Processo 012.670/2013-8 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.2. Responsáveis: Adão Magnus Marcondes Proença (XXX.836.530-XX); Constran S/A - Construções e Comércio (61.156.568/0001-90); Construtora Brasília Guaiba Ltda. - Em Recuperação Judicial (33.192.873/0001-00); Construtora Pelotense Ltda. (92.190.503/0001-95); Hiratan Pinheiro da Silva (XXX.900.900-XX); Ivai Engenharia de Obras Sociedade Anonima (76.592.542/0001-62); Jorge Ernesto Pinto Fraxe (XXX.617.424-XX); José Florentino Caixeta (XXX.495.056-XX); Mac Engenharia Ltda (80.083.454/0001-02); Mario Dirani (XXX.508.078-XX); Pedro Coutinho dos Santos (XXX.716.900-XX); Pedro Luzardo Gomes (XXX.223.600-XX); Rafael Gerard de Almeida Demuelenaere (XXX.097.276-XX); Raquel Fernanda Osório (XXX.674.560-XX); Roger da Silva Pegas (XXX.106.550-XX); SBS Engenharia e Construções Ltda. (88.348.024/0001-87); Sultepa Construções e Comercio Ltda - Em Recuperação Judicial (90.318.338/0001-89); Tarcísio Gomes de Freitas (XXX.777.838-XX); Trier Engenharia S/A (10.441.611/0001-29). 1.3. Interessados: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (04.892.707/0001-00); Ministério dos Transportes. 1.4. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. 1.5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5.1. Ministro que se declarou impedido: Aroldo Cedraz. 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.8. Representação legal: Miriam Rosane Gomes de Siqueira (23.384/OAB-PR) e Sergio de Oliveira Ribas; Vitor Magno de Oliveira Pires (108.997/OAB-MG), Angelo Longo Ferraro (37.922/OAB-DF) e outros; Alexandre Aroeira Salles (28.108/OAB-DF), Juliana Marques Teixeira Amorim (28656/OAB-DF) e outros; Ricardo Marangoni Filho (306.347/OAB-SP), Jorge Alberto Aun e outros; Jose Americo Miari e Rodrigo Magalhães de Pinho; Alexandre Aroeira Salles (28.108/OAB-DF), Luiz Piauhylino de Mello Monteiro Filho (1721/A/OAB-DF) e outros; Alexandre Aroeira Salles (28.108/OAB-DF), Tathiane Vieira Viggiano Fernandes (27.154/OAB-DF) e outros; Ronald Schwambach, Alexandre Aroeira Salles (28.108/OAB-DF) e outros; Paulo Aristóteles Amador de Sousa. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.